Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-58.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023151-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVANTE), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVANTE), BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 024.994.761-76 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 021.503.781-24 (AGRAVADO), HERMES CASTRO ANDRADE - CPF: 414.200.129-91 (AGRAVADO), ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 667.634.791-15 (AGRAVADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BENÍCIO BOEING (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória, cujo objetivo era a restituição imediata de imóvel alegadamente ocupado de forma indevida pela parte agravada. O agravante fundamentou o pedido na posse injusta do imóvel pela parte agravada e na necessidade de tutela jurisdicional célere para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o agravante preenche os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade de direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que não comprova de forma suficiente a posse injusta do imóvel pela parte agravada, elemento essencial para a procedência da ação reivindicatória.

A controvérsia sobre a posse do imóvel exige dilatação probatória, inviabilizando uma análise aprofundada em sede de cognição sumária, característica da tutela de urgência.

A ausência de comprovação da posse injusta também impede a constatação do perigo de dano iminente ou do risco ao útil do processo, motivo pelo qual não se justifica o deferimento da medida antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

IRENE CARRASCO BROLIM e PLACIDO BROLIM interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT (Dr. Humberto Resende Costa) que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1000742-37.2023.8.11.0093, movida em desfavor de ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS e OUTROS,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante alega que se trata de uma área de terras com 4.992 hectares (quatro mil novecentos e noventa e dois hectares) destacada de área maior, com denominação de “FAZENDA GISLAINE II”, localizada na Rodovia MT 225 (Rodovia da Soja), no município de Feliz Natal/MT, matrícula nº 1.369, ficha 01, do CRI da Comarca de Feliz Natal, de propriedade dos Agravantes.

Afirma que são proprietários do bem objeto desta demanda desde 07 de dezembro de 1973, conforme translado de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá, mas estão sendo impedidos de tomar posse de seu bem, uma vez que os réus ocupam irregularmente frações do referido imóvel.

Assevera que, conforme certidão de inteiro teor do imóvel, expedida no dia 20/07/2022, e levando-se em consideração a cadeia dominial do imóvel individuado e descrito, o domínio perfaz mais de 50 (cinquenta) anos, tendo como registro original a data de 07/12/1973, e jamais o imóvel esteve no domínio dos Réus ou de qualquer pessoa que possa ter negociado com ele.

Ressalta que, além da certidão de inteiro teor do imóvel, os Agravantes trazem aos autos comprovantes de ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) devidamente quitados, que datam desde 1973 até o presente ano, além de Escritura Pública de Compra e Venda, Escritura de Extinção de Condomínio, Escritura de Propriedade, Georreferenciamento e CAR (Cadastro Ambiental Rural), todos em nome dos Agravantes.

Defende que o intuito dos autores é de retomar a posse do bem baseado no domínio do imóvel e não por perda injusta de posse, razão pela qual é plenamente incabível a caracterização do rito de natureza possessória à presente ação judicial, haja vista que audiência de justificação prévia só seria cabível em ação possessória.

Aduz que a conduta dos Agravados se enquadra na definição de esbulho possessório, uma vez que tomaram a posse do imóvel de forma clandestina e injusta, utilizando-o em benefício próprio sem qualquer embasamento jurídico.

Destaca que resta evidente o fundado receio do perecimento do direito dos requerentes/agravantes, pois há manifesta esquiva de citação pelos réus, que estão na área que não lhes pertencem, e que sequer foram citados nestes autos até os dias atuais, plantando e colhendo frutos pecuniários em terra que não lhes pertencem, oriundo de fraude com documentação deslocada, devendo ser realizada para que se iniba atos como dos agravados.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a imediata imissão dos Agravantes na posse do imóvel; a suspensão das ações de usucapião movidas pelos Agravados, conforme os processos nº 1000587-68.2022.8.11.0093, 1000588-53.2022.8.11.0093, e 1000589-38.2022.8.11.0093, até o julgamento final do processo de imissão de posse; a imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem de paralisação das atividades realizadas pelos Agravados no imóvel em questão.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida e o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência.

A tutela recursal foi indeferida no id. 234579174.

Contrarrazões no id. 245381153. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge a controvérsia quanto ao preenchimento pela parte autora dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe, de forma geral, a existência de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, leciona o eminente doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Por probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de perigo de demora ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isso, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isso é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita sua perpetuação, ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

No caso em apreço, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, ficando obstaculizada a concessão da medida de urgência pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, "
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".

De tal dispositivo, extrai-se que o proprietário não possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário para reaver a coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta daquele que estiver com a coisa sob seu poder.

A probabilidade do direito estaria presente se fossem demonstrados indícios do preenchimento dos requisitos da demanda reivindicatória. Contudo, ainda neste momento embrionário do processo, não vislumbro o requisito da posse injusta, o que demanda dilação probatória.

Dessa feita, havendo necessidade de dilação probatória para a aferição do exercício da posse injusta e observando-se que o risco de dano milita a favor da parte ré\agravada que, segundo consta dos autos, está na posse do imóvel por quase 13 (treze) anos, razão pela qual não há que se falar em concessão da tutela provisória de imissão na posse.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Fica prejudicado RAIn de id. 241008164.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025